Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE MARCA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer. O juízo determinou ao réu a abstenção do uso de marca e elementos distintivos da parte autora, bem como o cancelamento de domínio de internet. Foi indeferido o pedido de expedição de ofício à entidade responsável pelo registro do domínio, por não integrar a relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofício a pessoa jurídica de direito privado não integrante da lide, para cumprimento de obrigação imposta exclusivamente ao réu, sem violação ao art. 506 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A eficácia subjetiva da sentença é limitada às partes envolvidas no processo, conforme dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil.
4. A expedição de ofício com comando a terceiro não participante da lide extrapola os limites da coisa julgada.
5. A regulamentação interna da entidade não supre a exigência legal quanto à vinculação processual.
6. Precedentes indicam ser indevida a imposição de obrigações a terceiros por sentença judicial proferida em ação da qual não participaram.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A sentença judicial não pode impor obrigação a terceiro não integrante da lide, sob pena de violação ao art. 506 do CPC. 2. A expedição de ofício com efeito cominatório a pessoa jurídica estranha ao processo extrapola os limites da coisa julgada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 506. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1388863, 6a Turma Cível, j. 24.11.2021; no 1388573, 1a Turma Cível, j. 01.12.2021.